Tribunal: TJMT
Processo: 1020391-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINARES. REJEITADAS. RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPERCUSSÃO DA LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUE COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LIMITAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação revisional por superendividamento. A decisão recorrida reconheceu o direito da autora à limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao percentual de 35% de seu salário líquido, obstando a restrição cadastral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora preenche os requisitos da Lei no 14.181/2021 para a repactuação compulsória de suas dívidas, com limitação dos descontos em folha de pagamento; e (ii) definir se a decisão de primeiro grau violou o princípio do pacta sunt servanda e a segurança jurídica ao modificar unilateralmente os contratos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.181/2021 permite a repactuação compulsória das dívidas do consumidor superendividado, desde que demonstrada a impossibilidade manifesta de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula no 297 do STJ, sendo válida a limitação dos descontos com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
A tentativa de conciliação prevista no art. 104-A do CDC restou infrutífera, autorizando a imposição de plano judicial compulsório para a repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.
A comprovação documental apresentada demonstrou que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente da autora superavam 35% de sua renda líquida, configurando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC.
O mínimo existencial deve ser aferido de forma casuística, observando as necessidades básicas do consumidor e de sua família, sendo inaplicável a tese de que bastaria a manutenção do valor fixado no Decreto no 11.150/2022.
O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto e deve ser interpretado à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, permitindo a revisão das obrigações quando houver desequilíbrio excessivo entre as partes.
O tema repetitivo no 1085 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da legalidade da cobrança de parcelas acima de 35% da renda do devedor em contratos bancários comuns, sem abordar a peculiaridade do superendividamento e a necessidade de garantir a subsistência do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A Lei no 14.181/2021 permite a repactuação compulsória das dívidas do consumidor superendividado para garantir a preservação do mínimo existencial, desde que restem infrutíferas as tentativas de conciliação.
O percentual de 35% sobre a renda líquida do consumidor pode ser adotado como critério para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente, assegurando a dignidade do devedor.
A revisão judicial dos contratos bancários para fins de preservação do mínimo existencial não viola o princípio do pacta sunt servanda, pois decorre da aplicação da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 54-A, §1o; 104-A e 104-B. Decreto no 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.129.337, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 02/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1119891/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 21/02/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020391-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEANNE KATT DIAS MARQUES - CPF: 616.073.121-15 (APELADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELANTE), DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - CPF: 034.926.359-03 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINARES. REJEITADAS. RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPERCUSSÃO DA LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUE COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LIMITAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação revisional por superendividamento. A decisão recorrida reconheceu o direito da autora à limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao percentual de 35% de seu salário líquido, obstando a restrição cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora preenche os requisitos da Lei no 14.181/2021 para a repactuação compulsória de suas dívidas, com limitação dos descontos em folha de pagamento; e (ii) definir se a decisão de primeiro grau violou o princípio do
pacta sunt servanda
e a segurança jurídica ao modificar unilateralmente os contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 permite a repactuação compulsória das dívidas do consumidor superendividado, desde que demonstrada a impossibilidade manifesta de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula no 297 do STJ, sendo válida a limitação dos descontos com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A tentativa de conciliação prevista no art. 104-A do CDC restou infrutífera, autorizando a imposição de plano judicial compulsório para a repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

A comprovação documental apresentada demonstrou que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente da autora superavam 35% de sua renda líquida, configurando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC.

O mínimo existencial deve ser aferido de forma casuística, observando as necessidades básicas do consumidor e de sua família, sendo inaplicável a tese de que bastaria a manutenção do valor fixado no Decreto no 11.150/2022.

O princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto e deve ser interpretado à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, permitindo a revisão das obrigações quando houver desequilíbrio excessivo entre as partes.

O tema repetitivo no 1085 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da legalidade da cobrança de parcelas acima de 35% da renda do devedor em contratos bancários comuns, sem abordar a peculiaridade do superendividamento e a necessidade de garantir a subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Lei no 14.181/2021 permite a repactuação compulsória das dívidas do consumidor superendividado para garantir a preservação do mínimo existencial, desde que restem infrutíferas as tentativas de conciliação.

O percentual de 35% sobre a renda líquida do consumidor pode ser adotado como critério para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente, assegurando a dignidade do devedor.

A revisão judicial dos contratos bancários para fins de preservação do mínimo existencial não viola o princípio do
pacta sunt servanda
, pois decorre da aplicação da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4o, III; 54-A, §1o; 104-A e 104-B. Decreto no 11.150/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.129.337, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 02/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1119891/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 21/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação,
um interposto pelo
Banco do Brasil S/A
,

outro
interposto
pelo
Ba
nco Santander (Brasil) S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de

Cuiabá
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos dos
autos da
ação
revisional por superendividamento
, ajuizada
por

Jeanne Katt Dias Marques,

para reconhecer o direito da autor
a

à
limitação de descontos em sua folha de pagamento no percentual de 35%
(trinta e cinco)
por cento de seu salário líquido
, obstada
a restrição cadastral.
Por conseguinte, condenou as c
ustas e despesas processuais “
pro-rata
”, observando a justiça gratuita concedida nos autos
, devendo
cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Nas razões do apelo, o
Banco Santander

sustenta a ausência de comprovação da situação de superendividamento.

Pondera que indevida a inversão do ônus da prova.

Defende a violação
ao
s
princípio
s
do “pacta sunt servanda” e segurança jurídica
.

Destaca que houve interpretação errônea da Lei do Superendividamento e que necessária a comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

Insiste que decisões nesse sentido podem gerar incentivo ao superendividamento dos consumidores e não a redução do consumo.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência da ação.

Em suas razões recursais o
Banco do Brasil S/A
argui preliminarmente
a falta de interesse de agir
e
a inépcia da petição inicial
.

Pondera
o ato jurídico perfeito.

A
rgumenta a legalidade dos contratos e a livre adesão à operação bancária
.

Sustenta ainda que
as diversas modalidades de empréstimos
firmadas
pela parte autora não se limitam ao consignado em folha de pagamento, incluindo débitos a
utomáticos em conta corrente, os quais não estariam sujeitos ao limite de 35%.

Alega
ainda que

a autora contraiu diversos empréstimos de forma consciente, assumindo o risco financeiro de sua escolha
e eventual superendividamento é de culpa exclusiva da autora.

Refuta o uso da
ferramenta do Banco Central
, que entende in
adequada para aferir juros e encargos bancários
.

Por fim, argui a falta
comprovação do comprometimento do mínimo existencial
.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Apresentou a autora c
ontrarrazões
a ambos os recurso
s
, tendo em
suma
argumentado
pelo desprovimento, id 264287410.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminares)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais o
Banco do Brasil S/A
argui preliminarmente a falta de interesse de agir e a inépcia da petição inicial.

Argumenta o
apelante que
a autora não demonstrou alteração em sua situação econômica que justificasse a revisão contratual, bem como, que inexiste qualquer irregularidade praticada pelos bancos que justifique a ação judicial.

Pois bem, sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para Fredie Didier Jr
[1]
, existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status assertionis’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Desta forma, da análise dos autos, apura-se que há interesse de agir.

Destarte, ainda que remanesçam rendimentos líquidos, após o desconto a título de consignado, há que se sopesar, também, os descontos realizados em conta corrente, de forma que, a análise do mínimo existencial deve ser realizada de forma casuística.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

No que tange à preliminar de inépcia da inicial, sustenta o banco
que
o valor da causa não reflete os pedidos formulados pela parte autora, o que no seu entendimento pode ter sido uma estratégia para redução de custos processuais.

Em detida análise à inicial, observa-se que a pretensão da autora se dirige à repactuação de suas dívidas, tendo discriminado os contratos objetos da repactuação e apresentado plano de pagamento, de modo que se observa o cumprimento dos requisitos previstos no art. 319 e 330, §1o, do CPC.

Ademais, tem-se que nos casos de superendividamento ou repactuação de dívidas, o valor da causa pode ser tanto a soma dos contratos que pretende readequar, quanto o proveito econômico a ser obtido com a ação, que seria a quantia que ultrapassa o limite percentual de descontos nos rendimentos da parte autora, multiplicada por 12 meses.

Desta forma, também não merece guarida a preliminar.

Bem como, no tocante ao alegado ato jurídico perfeito, efetiva apreciação quanto à suficiência documental e aos requisitos para a instauração do processo de repactuação das dívidas, dentre eles a adequação do plano de pagamento apresentado, constituem exame atinente ao mérito do litígio, não ensejando, assim, a pretendida extinção precoce do feito por inépcia da inicial.

Desse modo,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta pelos Bancos do Brasil e Santander, em face de Jeanne Katt Dias Marques, contra a sentença proferida nos autos da ação revisional por superendividamento.

A demanda tem como objeto a limitação dos descontos, seja na folha de pagamento ou na conta corrente da autora, a 35% de seus rendimentos líquidos mensais, em 60 parcelas fixas.

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais.

Relata que é professora da rede de educação básica do Estado de Mato Grosso, e recebe como remuneração bruta mensal a quantia de R$ 10.699,84, além disso, percebe a quantia de R$ 871,20 mensais a título de pensão alimentícia para suas duas filhas – valor este correspondente a 66% do salário-mínimo vigente, conforme sentença de homologação de divórcio acostada aos autos.

Salienta que, por conta de um subsídio que recebe para exercer função administrativa na sede da Secretaria de Educação do Estado (SESMT), que é de livre nomeação e exoneração – isto é, a qualquer momento, por alguma decisão discricionária dos gestores da SEDUC-MT, pode ser exonerada da função e retornar a lecionar nas escolas, o que diminuiria substancialmente a sua remuneração líquida para R$ 5.241,71, o que representa uma perca de 33,79% da sua renda atual.

Que as parcelas descontadas, mês a mês, diretamente da folha de pagamento e/ou da conta salário, totalizam o valor de R$ 8.066,91 – o que representa 101,9% do subsídio mensal de professora, sobrando-lhe apenas parte do valor referente à pensão de suas filhas (R$ 871,20) para arcar com todos os dispêndios necessários à sobrevivência - sem contar ainda, como se verá mais a frente, as parcelas de outras dívidas que não estão sendo descontadas compulsoriamente, pois são cobradas via boleto bancário.

Pondera que o valor que sobra não é suficiente para garantir o mínimo existencial e inviabiliza as necessidades básicas da família.

Pretende a repactuação das dívidas e limitação dos descontos a fim de resguardar o mínimo existencial para sua subsistência.

A liminar restou concedida, conforme decisão de id 264287333.

As instituições financeiras requeridas apresentaram defesa, refutando os argumentos da autora e arguindo em síntese a validade dos contratos, na forma contratada.

A autora impugnou as contestações.

Tentada a conciliação prevista no art.
104-A
do
CDC
, introduzida pela Lei no
14.181
/21, restou inexitosa (id 264287378).

A sentença reconheceu o direito da autora de limitar os descontos em sua folha de pagamento ao percentual de 35% de seu salário líquido, confirmando a tutela antecipada para determinar aos requeridos que se abstenham de realizar restrição cadastral em face da autora (id 264287391).

Em síntese, ambos os recorrentes pretendem a reforma da sentença para manutenção dos contratos, nos moldes contratados.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a ação revisional por superendividamento, introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021, possui rito e finalidade distintos de uma ação revisional de contrato comum.

O principal objetivo deste novel instituto é promover a repactuação das dívidas do consumidor pessoa natural superendividado, de modo a preservar seu mínimo existencial e possibilitar o cumprimento dos compromissos financeiros de forma sustentável.

Em relação ao tema, cumpre ressaltar que se aplica, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A Lei no 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.

Para tanto, apresentará plano de pagamento com preservação do mínimo existencial, e será realizada audiência de conciliação com todos os credores.

Caso não haja acordo, o artigo 104-B da mesma lei, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento.

Desta feita, cabe ressaltar, que a referida repactuação compulsória é subsidiária, devendo-se priorizar a solução consensual da repactuação, atrelada à preservação do mínimo existencial.

Logo, infrutífera a audiência de conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, deverá instaurar o procedimento por endividamento, o que possibilita a revisão e repactuação de dívidas mediante plano judicial compulsório, art. 104-B, do CDC.

No caso em concreto, os requisitos formais foram preenchidos, em específico, a realização de audiência de conciliação infrutífera (
id 264287378
).

No caso concreto, verifica-se que a autora juntou sua ficha financeira completa, demonstrando renda bruta de R$ 10.699,84 e líquida de R$ 7.556,38.

Em vista dos descontos lançados apura-se o comprometimento de mais de 35% de sua remuneração.

Destaca-se que o percentual se apura levando-se em conta a remuneração percebida acrescida do cargo de função de confiança, cuja gratificação pode a qualquer momento perder o benefício, o que reduziria substancialmente sua margem para empréstimos consignados.

Como se verifica do holerite de id no 119657274, os descontos com empréstimos consignados chegam a R$ 2.988,63, acima de trinta por cento da margem considerada, até porque a pretensão da parte autora é ficar no patamar de 35% os descontos em folha de pagamento, regularmente devido.

Nesse sentido, considerando todo o conjunto documental apresentado, restou cabalmente comprovado nos autos que as parcelas das dívidas da autora consomem grande parte de sua renda líquida, comprometendo seu mínimo existencial.

Diante disso, a situação caracteriza, de fato, o estado de superendividamento definido no art. 54-A, §1o do CDC, em que há impossibilidade manifesta de pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Impende destacar que o "mínimo existencial", cuja preservação está à base do "processo de repactuação de dívidas", foi cometido à regulamentação pelo Presidente da República, ou seja, não traduz cláusula geral ou conceito jurídico indeterminado a ser delimitado pelo juiz à luz do caso concreto.

Desta forma, regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece no art. 3o que
“No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

Ressalta-se que o "mínimo existencial", segundo a legislação consumerista, não é aferido em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é pautado pela subjetividade, senão posto como padrão objetivo segundo a regulamentação própria.

O fato de o valor do "mínimo existencial" estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas do recorrente não induz à interpretação subjetiva da norma jurídica, tampouco, induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, vez que revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.

A corroborar, sobre o tema, em cartilha informativa, o CNJ esclarece que:

“Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.), o que também está previsto no §1o, do art. 3o, do Decreto 11.150/2022”
[2]
.

A partir dos atos regulamentares expostos, a apuração da situação de superendividamento deve ser obtida contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.

A análise dos autos, contudo, revela que a sentença de primeiro grau se pautou adequadamente na legislação aplicável, especialmente na Lei do Superendividamento, e nas provas apresentadas.

Ademais, a análise do mínimo existencial deve ser feita de forma casuística, observando as particularidades de cada pessoa ou núcleo familiar, conforme bem ponderou a sentença ao decidir pela limitação das parcelas ao patamar de 35% da renda líquida da autora.

Cumpre registrar que essa tese de estabelecer o limite de 35% a 40% para preservação do mínimo existencial encontra amparo na jurisprudência majoritária e nas normas que limitam os descontos em folha de pagamento, como a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia.

Ademais, o apelante tenta se eximir de qualquer responsabilidade pela situação alegando que a autora não apresentou comprovação de infortúnio ou fato imprevisível.

Todavia, a lei que instituiu o processo de repactuação não exige essa comprovação, bastando demonstrar a impossibilidade de quitar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, situação devidamente comprovada nos autos.

Desse modo, rejeito as alegações de que a autora não comprovou o superendividamento, sendo indevido qualquer juízo de valor sobre a origem ou causa de seu estado de endividamento excessivo.

Por fim, o apelante alega que seria lícita a cobrança de parcelas de empréstimos acima de 35% da renda do devedor com base no tema repetitivo 1085 do STJ.

Todavia, esse entendimento foi firmado sob outra realidade fática, não envolvendo casos de superendividamento.

Dessa forma, não se pode aplicar o referido tema repetitivo de maneira descontextualizada ao processo de repactuação de dívidas, em que se busca exatamente preservar uma renda mínima ao consumidor para manutenção de sua subsistência digna, à luz do art. 4o, III do CDC.

Portanto, conclui-se que a sentença não merece qualquer censura, estando devidamente fundamentada e coerente com o objetivo primordial de garantir o mínimo existencial ao consumidor superendividado, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme impõe o art. 54-A e 104-A do CDC.

Nesse sentido:

- REsp n. 2.129.337, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de DJe 02/10/2024.

- AgInt nos EDcl no AREsp 1119891/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

[1]

Curso de Direito Processual Civil v. 1.
Teoria Geral do Processo e do Processo de Conhecimento.
9a edição, p.188.

[2]
Disponível no link https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividame nto.pdf.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025